Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-02.2019.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. FESTAS EM ÁREA RESIDENCIAL. RUÍDO EXCESSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. CONJUNTO PROBATÓRIO. HARMÔNICO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Apelação Criminal interposta pelo denunciado para reformar a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo, em razão da prática do delito previsto no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, a uma pena definitiva de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.
3. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelas provas dos autos, especialmente os depoimentos coerentes das vítimas, vizinhas do denunciado, bem como pelo interrogatório do recorrente em Juízo. Restou demonstrado que o denunciado, de forma contumaz, permitiu a promoção de festas em sua propriedade, em área residencial, que se prolongaram por todo o período noturno, com barulho excessivo capaz de perturbar o sossego de seus vizinhos. As provas são harmônicas e, analisadas em conjunto, não deixam dúvidas quanto à autoria e a materialidade da infração penal.
4. Os compromissos posteriores do autor do fato, no sentido de minorar os efeitos futuros de suas ações, e eventual assinatura de um termo de ajuste de conduta, não se mostram suficientes para afastar a pretensão punitiva em relação aos fatos já consumados, que configuraram abuso de seu direito de propriedade. Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1222779, 20180410043352APJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: 448/452).
5. A dosimetria da pena foi aplicada devidamente, em razão da ausência de circunstância judicial negativa na primeira fase, bem como da existência da agravante da reincidência (ID 13155052, pág. 27) compensada com a atenuante da confissão espontânea na segunda fase. O regime inicial de cumprimento da pena é adequado e o recorrente não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em atenção aos requisitos legais (artigo 33, §2o, “b” e “c”, e artigo 44 do Código Penal).
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais. Eventual pedido de isenção deverá ser analisado pelo Juízo da Execução.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no. 9.099/95.